Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência.
2. Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos e terem sido avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias judiciais, a agravante da reincidência impõe que o regime inicial seja o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “c” e “b”, do Código Penal.
3. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que todos os pleitos foram atendidos pelo Juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 330, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (receptação e desobediência em concurso material de crimes), às penas de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução.